Tribunal: TJMT
Processo: 1019802-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019802-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), ALMEIDA & BULHOES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 41.537.411/0001-06 (AGRAVANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 02.608.993/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 539.397.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANO MARTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 222.527.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Cuida-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade e determinou a extinção parcial da execução, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em
0,5
% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em face da extinção parcial da execução fiscal, deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, especialmente considerando o valor elevado da causa.

III. Razões de decidir

3.

Em
razão
da extinção parcial da execução fiscal e
em atenção

a
o do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

4.
A fixação equitativa dos honorários não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme entendimento do STJ (Tema 1.076).

5.
Portanto, os honorários devem ser fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC, respeitando o escalonamento conforme o valor do proveito econômico obtido
,
aplicando-se a regra do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurs
o parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
no 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, Tema 1.076; TJMT, Ag. Interno no 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 19.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
recurso de

a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ALMEIDA & BULHÕES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
(
MT
) que
, nos autos da execução fiscal n
.
1001601-24.2019.8.11.0041, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, determinou a extinção parcial da execução fiscal
.

E ainda,

fixou
os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em 0,5% do valor da causa.

A parte agravante sustenta que a fixação dos honorários foi realizada em desconformidade com o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como com o entendimento firmado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076,
que
determina que a fixação dos honorários
deve
observar os percentuais mínimos e máximos previstos em lei quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, como ocorre no presente caso.

Nesses termos,
pugna pela reforma do
decisum
, com a fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes do artigo 85, § 3o, inciso
s
I e II, do CPC, observando os percentuais legais sobre o benefício econômico obtido.

A parte agravada apresentou resposta no Id.
233325693
, pugnando pela fixação dos honorários
advocatícios no mínimo legal
, reduzindo
-os
pela metade.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
ALMEIDA & BULHÕES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001601-24.2019.8.11.0041, ao acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, determinou a extinção parcial da execução fiscal.

E ainda, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em 0,5% do valor da causa.

A parte agravante sustenta que a fixação dos honorários foi
realizada
em desconformidade com o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como com o entendimento firmado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076,
que
determina que a fixação dos honorários deve observar os percentuais mínimos e máximos previstos em lei quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, como ocorre no presente caso.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a
extinção
ainda que parcial
da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a parte agravante somente peticionou informando a retificação da CDA após a apresentação de defesa pela parte excipiente/executada, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

[sem destaque no original].

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim,

por ser
a causa
de baixa complexidade, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, bem como em razão do reconhecimento
parcial
da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública
,
tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo
85, §5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...].

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo
observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 21.3.2024).
[sem destaque no original].

Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§
4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”
.
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento parcial do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o
limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024